Tribunal: CARF
Processo: 10865.902122/2013-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10865.902122/2013-49
RESOLUÇÃO
1001-000.850 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZF AUTOMOTIVE BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: i) a autoridade
administrativa se pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação
controlado no DDA no 13031.180889/2023-89; ii) a autoridade administrativa se manifeste sobre
os documentos acostados aos autos, oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado
da diligência no prazo de 30 (trinta) dias.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Ana Claudia Borges de Oliveira
(Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira
Machado e Paulo Elias da Silva Filho.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão n° 09-74.022 (fls. 364) que
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para reconhecer o direito
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.850 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902122/2013-49
2
creditório no importe original de R$ 3.538.177,21, além daquele já reconhecido no despacho
decisório, no importe de R$ 2.430.378,43, e homologar as compensações a ele vinculadas, até o
limite do direito creditório reconhecido.
O contribuinte transmitiu a PERDCOMP 03697.10837.161208.1.3.02-0404, visando
compensar os débitos nela declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de IRPJ, ac2006, no
valor original de R$ 7.141.567,85.
O Despacho Decisório reconheceu o direito creditório no importe de R$
2.430.378,43, restando litígio sobre a importância não reconhecida no valor de R$ 4.711.189,42. O
direito creditório não foi reconhecido pela confirmação parcial de DARF informados na quitação
de estimativas e pela não homologação de estimativas compensadas.
A decisão recorrida, que não recebeu ementa, concluiu que as estimativas com
compensação declarada, no valor de R$ 3.538.177,21 (R$ 2.135.741,15 + R$ 1.402.436,06),
homologadas ou não, devem compor o saldo negativo do período, uma vez que utilizadas no
cálculo do imposto na DIPJ. Assim, reconheceu o direito creditório no importe original de R$
3.538.177,21, além daquele já reconhecido no despacho decisório, no importe de R$
2.430.378,43, e homologou as compensações a ele vinculadas, até o limite do direito creditório
reconhecido.
O contribuinte foi intimado em 04/06/2020 (fls. 376) e apresentou recurso
voluntário em 06/07/2020 (fls. 403 a 412) sustentando, em síntese, a devida existência do direito
ao crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior e juntou novos documentos. Afirma que
toda a documentação probatória já apresentada (DARFs – fls. 406/409; DCTFs – fls. 86/252; e
PER/DCOMPs – fls. 254/332) demonstra que os pagamentos de estimativas não reconhecidos pelo
despacho decisório/acórdão recorrido foram integralmente quitados via DARF.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão n° 09-74.022 (fls. 364) que
julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para reconhecer o direito
creditório no importe original de R$ 3.538.177,21, além daquele já reconhecido no despacho
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.850 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902122/2013-49
3
decisório, no importe de R$ 2.430.378,43, e homologar as compensações a ele vinculadas, até o
limite do direito creditório reconhecido.
O contribuinte transmitiu a PERDCOMP 03697.10837.161208.1.3.02-0404, visando
compensar os débitos nela declarado com crédito oriundo de Saldo negativo de IRPJ, ac2006, no
valor original de R$ 7.141.567,85.
O Despacho Decisório reconheceu o direito creditório no importe de R$
2.430.378,43, restando litígio sobre a importância não reconhecida no valor de R$ 4.711.189,42. O
direito creditório não foi reconhecido pela confirmação parcial de DARF informados na quitação
de estimativas e pela não homologação de estimativas compensadas.
No PERDCOMP, como consta do Despacho Decisório reproduzido no relatório, a
contribuinte informou PAGAMENTOS, integrantes da composição do Saldo Negativo, no total de
R$ 10.466.890,59 e, desse total, não foram confirmados R$ 1.173.012,20. O total de pagamentos
confirmados foi de R$ 9.293.878,39. Assim, não foi instaurado contraditório sobre o mérito dos
pagamentos vinculados a DARF que não foram confirmados (R$ 1.173.012,20), exceto no tocante
à preliminar de decadência. A defendente se insurge somente quanto às parcelas não confirmadas
vinculadas à compensação.
A decisão recorrida, que não recebeu ementa, concluiu que as estimativas com
compensação declarada, no valor de R$ 3.538.177,21 (R$ 2.135.741,15 + R$ 1.402.436,06),
homologadas ou não, devem compor o saldo negativo do período, uma vez que utilizadas no
cálculo do imposto na DIPJ. Assim, reconheceu o direito creditório no importe original de R$
3.538.177,21, além daquele já reconhecido no despacho decisório, no importe de R$
2.430.378,43, e homologou as compensações a ele vinculadas, até o limite do direito creditório
reconhecido.
O contribuinte afirma que toda a documentação probatória já apresentada (DARFs
– fls. 406/409; DCTFs – fls. 86/252; e PER/DCOMPs – fls. 254/332) demonstra que os pagamentos
de estimativas não reconhecidos pelo despacho decisório/acórdão recorrido foram integralmente
quitados via DARF.
A Súmula CARF 143 dispõe que: “A prova do imposto de renda retido na fonte
deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos”.
Assim, a referida prova não se dá somente com a apresentação dos informes de
rendimentos, entretanto, por outro lado a Súmula CARF 80 dispõe que: “Na apuração do IRPJ, a
pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte,
desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo
do imposto”.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.850 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902122/2013-49
4
Vê-se, portanto, que as condições para dedução exigem a comprovação da retenção
e a tributação da correspondente receita. Esta tem sido a orientação adotada por este CARF.
Dito isso, em respeito aos princípios da verdade material e do formalismo
moderado, que norteiam o processo administrativo fiscal, entendo que não existe óbice para a
apresentação de provas em qualquer fase do processo, como se pode observar da decisão, da 1a
Câmara Superior de Recursos Fiscais, no seguinte julgado:
PROVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
APRESENTAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo
tributário, art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que
regula o processo administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que
não há óbice para apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde
que sejam documentos probatórios que estejam no contexto da discussão de
matéria em litígio, sem trazer inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias
a contar da data da ciência da decisão recorrida.
(Processo: 10880.004637/9929. Rel. ANDRE MENDES DE MOURA. Data da Sessão:
14/09/2017)
Assim, devem ser aceitas as provas apresentadas e juntadas ao processo, em
qualquer fase do julgamento, como a jurisprudência deste CARF tem se mostrado favorável ao
respeito aos princípios da verdade material, da razoabilidade e do formalismo moderado.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal, informa que a
prova documental deve ser apresentada junto à impugnação, precluindo o direito do contribuinte
fazê-lo em outro momento processual, salvo se: a) demonstrar a impossibilidade de apresentação
oportuna, por motivo de força maior; b) referir-se a fato ou a direito superveniente; c) destinar a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos – art. 16, § 4o. Ao lado deste
mandamento, entre os princípios que regem o processo administrativo fiscal, encontra-se o da
verdade material, que decorre do princípio da legalidade e impõe a apuração da devida ocorrência
do fato gerador, podendo o julgador, inclusive de ofício, realizar diligências para verificar os fatos
ocorridos.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/72), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.850 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902122/2013-49
5
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
De acordo com o art. 170 do CTN, a lei pode, nas condições e sob as garantias que
estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Desse modo, os autos devem ser convertidos em diligência para que a Autoridade
Fiscal analise, em relatório conclusivo, os documentos anexados pela recorrente e a existência do
direito creditório pleiteado.
A Recorrente deve ser cientificada dos procedimentos referentes às diligências
efetuadas e do Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito dessas questões com
o objetivo de lhe assegurar o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela
inerentes (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal e art. 35 do Decreto no 7.574, de 29 de
setembro de 2011). Por fim, destaca-se que há, nos autos, nota de processo, de 26/05/2023, com
alerta de possível transação, realizado através do DDA no 13031.180889/2023-89, sem que tenha
dado conhecimento quanto à inclusão, ou não, do feito na transação.
Sobre a questão, a Portaria Conjunta SRFB/PGFN no 01, de 12 de janeiro de 2023,
que institui o Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal - PRLF, medida excepcional de
regularização fiscal por meio da realização da transação resolutiva de litígio administrativo
tributário no âmbito de Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ, no Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF e de pequeno valor no contencioso administrativo ou
inscrito em dívida ativa da União, prevê:
Art. 6o A adesão ao PRLF poderá ser formalizada das 8h de 1o de fevereiro de
2023 até às 19h, horário de Brasília, do dia 31 de julho de 2023.(Redação dada
pelo(a) Portaria Conjunta PGFN RFB no 8, de 31 de maio de 2023) [...] § 4o O
requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos
processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação
enquanto o requerimento estiver sob análise.
A autoridade designada para cumprir a diligência solicitada deverá elaborar o
Relatório Fiscal circunstanciado e conclusivo sobre os fatos averiguados acerca da transação.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento do recurso
voluntário em diligência à Unidade de Origem para que: i) a autoridade administrativa se
pronuncie, confirmando ou não, acerca de suposto pedido de transação controlado no DDA no
13031.180889/2023-89; ii) a autoridade administrativa se manifeste sobre os documentos
acostados aos autos, oportunizando à contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência
no prazo de 30 (trinta) dias.
Assinado Digitalmente
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.850 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10865.902122/2013-49
6
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 470
DF CARF MF
Original